Tribunal: TJES
Processo: 5012559-32.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012559-32.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMARIO MANZOLI DA SILVA

APELADO: SEMDES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Romário Manzoli da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com fundamento na existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, c/c art. 337, VI e §1º, ambos do CPC. A demanda buscava a anulação do ato administrativo que cassou a candidatura do autor ao cargo de Conselheiro Tutelar. O juízo entendeu haver identidade entre esta ação e mandado de segurança anterior (nº 5016147-81.2023.8.08.0011), no qual já se havia proferido sentença com resolução de mérito. O apelante sustentou, em síntese, a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de diferença na natureza das ações e necessidade de dilação probatória. O Município, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, por identidade substancial entre os feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança anteriormente julgado, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada material e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material impede a rediscussão da mesma relação jurídica processual quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que sob diferentes ritos processuais.

4. O mandado de segurança anterior foi julgado com resolução de mérito, tendo sido expressamente analisada a legalidade do ato administrativo que cassou a candidatura do impetrante, com base em provas documentais reputadas suficientes.

5. A sentença denegatória no mandado de segurança, transitada em julgado, consolida os efeitos da coisa julgada material.

6. A pretensão veiculada na ação ordinária, embora formalmente distinta, visa idêntico provimento jurisdicional, qual seja, a invalidação do mesmo ato administrativo, com base na mesma causa de pedir – suposta vinculação político-partidária indevidamente reconhecida.

7. A possibilidade de dilação probatória, por si só, não descaracteriza a identidade substancial das ações, tampouco afasta os efeitos da coisa julgada, sob pena de esvaziamento do instituto e violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

8. Jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, admite a caracterização da coisa julgada material entre mandado de segurança e ação ordinária quando presentes identidade de objeto e causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura coisa julgada material a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre mandado de segurança anteriormente julgado com resolução de mérito e ação ordinária ajuizada posteriormente com idêntico objeto.

2. A diferença entre os ritos processuais ou a alegação de necessidade de dilação probatória não afastam, por si sós, a incidência da coisa julgada material.

3. A utilização da ação ordinária como meio para rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado configura violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da autoridade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, VI e §1º; 485, V; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0023034-07.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/04/2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0653134-72.2018.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 10.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMÁRIO MANZOLI DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, c/c art. 337, inciso VI, §1º, ambos do Código de Processo Civil, isentando
“
de custas processuais diante da natureza da Ação”
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma: (i) a inexistência de litispendência ou coisa julgada, por ausência de identidade entre os elementos essenciais das demandas; (ii) que o mandado de segurança anteriormente impetrado e a presente ação ordinária possuem naturezas jurídicas diversas, pois o primeiro comporta apenas cognição sumária e se vale de prova pré-constituída, enquanto a segunda demanda admite ampla dilação probatória; (iii) que a presente ação ordinária visa à produção de provas não admissíveis no writ, especialmente a oitiva de testemunhas, notadamente dos vereadores cujas manifestações espontâneas ensejaram a cassação de sua candidatura; (iv) que a extinção do feito configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

Por sua vez, o Município apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta, em síntese: (i) que se trata de hipótese de coisa julgada material, uma vez que o mandado de segurança anterior, de nº 5016147-81.2023.8.08.0011, foi julgado com resolução de mérito, tendo transitado em julgado em 12 de novembro de 2024; (ii) que a pretensão deduzida na ação ordinária representa mera tentativa de reabertura da controvérsia já definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário; (iii) que, ainda que sob forma diversa, as ações possuem mesmo objeto e mesma causa de pedir, o que torna inadmissível sua rediscussão. Ao final, requer o desprovimento da apelação com a consequente fixação de honorários recursais.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso, assinalando que não há identidade apenas formal entre os feitos, mas sim substancial, tanto no objeto (anulação do ato administrativo que cassou a candidatura) quanto na causa de pedir (ilegalidade do ato por suposto apoio político). Ressaltou que o argumento da necessidade de dilação probatória não prevalece quando a matéria já foi apreciada e decidida com base em provas reputadas suficientes, concluindo que admitir nova discussão configuraria violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A controvérsia submetida ao exame deste eg. Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência – ou não – de identidade entre a presente ação ordinária e o anterior mandado de segurança nº 5016147-81.2023.8.08.0011, no qual foi proferida sentença com resolução de mérito, transitada em julgado em 12/11/2024, um pouco mais de um mês do ajuizamento da presente demanda.

No mandado de segurança anteriormente impetrado, Romário Manzoli da Silva – ora Apelante – buscava a invalidação do ato administrativo que cassou sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar, sob o argumento de que haveria ilegalidade na decisão da Comissão Especial Eleitoral, que entendeu caracterizada vinculação político-partidária, vedada pelo Edital nº 001/2023.

O juízo então competente analisou detidamente o mérito da controvérsia, acolhendo os fundamentos da autoridade coatora, e denegando a segurança, sob o argumento de que o Impetrante, ora Apelante, teve ciência do julgamento do processo ou procedimento administrativo relativo à impugnação da sua diplomação em 22 ou 23 de dezembro de 2023, e que, estando a posse dos conselheiros eleitos designada para o dia 10 de janeiro subsequente, “teve tempo suficiente para recorrer na esfera administrativa”.

Ainda, o juízo de origem consignou, com precisão, que:
“Consta do Edital do certame, no item 12.2 (Id. 35942007), a vedação da vinculação político-partidária das candidaturas, apesar do que, na documentação constante do Id. 35942022, fls. 3, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 102, 109, 110 e 111, de 144, há prints comprobatórios de que o Impetrante repostou manifestações de apoio de Vereadores deste Município, conduta que foi de encontro à indigitada vedação”.

Analisando a fundamentação da sentença, observa-se que houve clara apreciação do mérito, com formação de convicção judicial expressa no sentido da legalidade do ato de cassação da candidatura do então Impetrante, com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nessa perspectiva, a tentativa de rediscutir a mesma matéria em sede de ação ordinária não encontra respaldo no ordenamento jurídico, porquanto desrespeita os limites objetivos da coisa julgada e afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da autoridade do julgado.

A coisa julgada material, uma vez consolidada, impede a rediscussão da mesma relação jurídica processual, ainda que sob outro rito procedimental ou nova roupagem formal.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . COISA JULGADA. PRÉVIO MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE OBJETO. DENEGAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Incontroversa a identidade subjetiva e objetiva entre a presente ação ordinária e o primevo mandado de segurança
, ambos relacionados à preterição da nomeação no cargo de farmacêutico,
e denegado o mandamus com julgamento de mérito, resta caracterizada a ofensa à coisa julgada.
2) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023034-07.2017.8.08 .0035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS . CONCURSO. EDITAL 001/2009. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE DURANTE O TRÂMITE AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DO OBJETO . INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO À AÇÃO. DENEGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO . IDENTIDADE DE PEDIDOS E RESULTADO DO PROVIMENTO JUDICIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE DAS PARTES . COMPATIBILIDADE ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRECEDENTES STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . - Analisando detidamente o caderno processual em cotejo com as alegações do Apelante, extrai-se que o autor da ação ordinária de origem reproduziu o mesmo provimento judicial e resultado visado no mandado de segurança n.º 4001199-16.2014.8 .04.0000, ora denegado e transitado em julgado anteriormente à ação ordinária cujo agente público impetrado integra a estrutura administrativa do Estado que figura no polo passivo da demanda de origem; -
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a ocorrência de coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando há identidade jurídica revelada pela intenção do mesmo resultado; - Nos termos do inciso V e § 3.º do art. 485 do CPC, o julgador, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, deve extinguir a ação de ofício
- Sentença reformada, para julgar extinta a ação por ocorrência de coisa julgada e condenar a parte autora em honorários de sucumbência; - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0653134-72.2018.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 10/06/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

No caso, a sentença no mandamus examinou os fundamentos legais do edital, os documentos carreados pelo Impetrante, e, após contraditório regular, concluiu pela legalidade da penalidade imposta pela Comissão Eleitoral.

Destaca-se, ainda, que não houve no mandado de segurança extinção por ausência de prova pré-constituída ou por inidoneidade da via eleita. Ao revés, o mérito foi analisado, as provas documentais foram tidas como suficientes e houve formação de juízo de valor definitivo, com trânsito em julgado.

Portanto, não se pode admitir que a parte utilize da ação ordinária como expediente para contornar a coisa julgada, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal. Tal manobra representaria verdadeira subversão da ordem jurídica e violação dos princípios do devido processo legal e do encerramento da jurisdição.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, c/c art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários na origem, inexistindo o que majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.